Tribunal: TJES
Processo: 5000381-73.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-73.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS CESCONETTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000381-73.2020.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: DOMINGOS CESCONETTI

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

O Recurso Inominado é tempestivo e seu preparo foi comprovado tempestivamente. Portanto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, promovendo seu julgamento nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou extinto o processo pela necessidade de se realizar prova pericial.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE é prescindível a realização de prova pericial; QUE para o julgamento da lide, “haja vista que pela farta prova documental anexa aos autos é possível verificar o erro no consumo imputado ao Recorrente nas faturas de junho (vencimento em julho/2020) e julho (vencimento em agosto/2020) de 2020 simplesmente pela apuração do consumo médio dos demais meses”; QUE a realização de perícia seria impossível, “tendo em vista que o Recorrente solicitou o desligamento da instalação no dia 11/09/2020, protocolo nº 0313336236, logo, não há que se falar em perícia técnica, já que não há consumo na instalação da Unidade Consumidora 1128411”.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão à parte Recorrente.

O pedido da demanda consiste na pretensão de revisão judicial de faturas, pela mera confrontação de
média aritmética
e cuja perícia é peremptoriamente recusada pelo consumidor
[1]
.

Sob a perspectiva da causa de pedir (revisão por
confronto de média
), mostraram-se suficientes as provas oportunamente produzidas pelas partes, não havendo necessidade de extinção do feito, tornando prescindível a produção de prova pericial para seu julgamento; sendo que os pedidos deverão ser meritoriamente rejeitados caso o MM. Juízo da origem repute insuficiente como causa de revisão o mero confronto de média.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo determinar que haja o julgamento meritório sem produção de prova pericial.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
“Alega que são errôneas as cobranças das faturas dos meses de junho e julho de 2020, visto não ser proporcional um aumento de mais 100% (cem por cento), de um mês para outro, considerando que a média dos 06 meses primeiros meses de consumo é de 360 kwh e a requerida apontou o consumo de 720 khw, no mês de junho de 2020 e 880 khw, no mês de julho de 2020. Posto isso, requer em juízo a revisão das faturas dos meses de maio de 2019 a julho de 2020, bem como a restituição dos valores pagos a maior e indenização a título de dano moral” (trecho da r. Sentença)

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.